Tribunal: TJES
Processo: 5001934-22.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001934-22.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO BRUM WILL
RECORRIDO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001934-22.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BRUNO BRUM WILL

RECORRIDO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. DEBILIDADE PERMANENTE EM GRAU MODERADO QUE OCASIONOU A LIMITAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DA LIMITAÇÃO AO TORNOZELO. CÁLCULO INCORRETO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
BRUNO BRUM WILL
em face de
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A,
aduzindo o requerente que possui seguro de acidentes pessoais com a requerida, sendo que em 16/10/2022 foi vítima de acidente de trânsito, com graves lesões no membro inferior esquerdo (grau 50%). Destaca que foi paga administrativamente a importância de R$ 2.508,95 (dois mil, quinhentos e oito reais e noventa e cinco centavos). Pleiteia, assim, o recebimento do valor remanescente.

Em contestação (ID 9844414), a requerida alega que a limitação parcial do membro inferior esquerdo representa 20% do valor segurado, não tendo o autor direito a receber o valor integral da apólice.

A sentença (ID 9844428) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral.

Via reflexa declaro extinto o processo, com resolução do mérito, conforme o artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9844484), destacando que o percentual aplicado no cálculo foi incorreto, quando então deveria ser de 70%, considerando a perda do membro.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 9844488), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser reformada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Reconhecida a relação de consumo entre as partes, cumpre destacar que incide sobre a hipótese o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor. Ou seja, devem ser atribuídas às cláusulas contratuais sentido que atenda, de modo equilibrado e efetivo, os interesses do consumidor, na forma do art. 47 do CDC.

Pois bem. Conforme consta dos autos, o autor foi vítima de acidente de trânsito em 16/10/2022, na Rodovia Norte Sul, em Jardim Limoeiro, Serra/ES, conforme ID 9844392, sendo atendido no Vitória Apart Hospital com fratura do maléolo lateral esquerdo (ID 9844396).

Considerando o ocorrido, na data de 21/08/2023 o mesmo se dirigiu ao DML para realização de exame pericial, de onde extraio as seguintes informações:
“6) Se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função (resposta especificada): Sim
debilidade permanente da função motora do
membro inferior esquerdo

em grau moderado – 50%”
(ID 9844400).

Em que pese a alegação da recorrida, de que a limitação do autor se refere apenas ao tornozelo, que implicaria o pagamento de 10% do valor máximo de indenização, entendo que o laudo do IML foi categórico ao expressar que a lesão sofrida pelo autor ocasionou a debilidade permanente da função do membro inferior esquerdo, em grau moderado. Assim, não pode ser atribuída ao caso do autor a hipótese de anquilose de um dos tornozelos, sendo que a função do membro inferior esquerdo num todo foi prejudicada em grau moderado.

Assim, analisando as condições especiais do seguro (ID. 9844419), a tabela de cálculo informa que para os casos em que há perda total do uso de um dos membros inferiores, a indenização é de 70% do valor máximo. Como mencionado, o autor apresenta debilidade da função motora do membro inferior esquerdo em grau moderado, por conseguinte, se enquadra na hipótese de perda do uso do membro em questão, entretanto, de forma parcial. Portanto, o cálculo adequado à presente hipótese é R$ 24.000,00 (valor total) x 70% (perda total do uso de um dos membros inferiores) x 50% (grau de comprometimento) = R$ 8.400 (oito mil e quatrocentos reais).

Haja vista que foi realizado o pagamento de forma administrativa da importância de
R$ 2.508,95 (dois mil, quinhentos e oito reais e noventa e cinco centavos), é devido ao autor o valor de R$ 5.891,05 (cinco mil oitocentos e noventa e um reais e cinco centavos).

Desta feita, assiste razão ao recorrente, devendo a sentença ser reformada, com fulcro nos fundamentos ora expostos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral,
CONDENANDO
a requerida ao pagamento de R$ 5.
891,05 (cinco mil oitocentos e noventa e um reais e cinco centavos) ao autor, devidamente acrescido de correção monetária a partir do prejuízo (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)